Tribunal: TJSP
Processo: 1502022-49.2023.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
r do tipo – redução da exasperação de metade para 1/3 – parcial provimento – segunda fase - multirreincidência – aumento em 1/5 – terceira fase – emprego de arma de fogo – aumento em 1/3.
REGIME – fechado – quantum da pena – circunstâncias do crime – multirreincidência – único regime capaz de afastar o acusado da reiteração delitiva.
SUBSTITUIÇÃO E SURSIS – não cabimento – quantum da pena, reincidência e crimes cometidos com grave ameaça a pessoa – DADO PARCIAL PROVIMENTO.
(TJSP; Apelação Criminal 1502022-49.2023.8.26.0616; Relator (a): Mens de Mello; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 29a Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/06/2024; Data de Registro: 10/06/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo Majorado

Relator(a):

Mens de Mello

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

10/06/2024

Data de publicação:

10/06/2024

Ementa:
RECONHECIMENTO – nulidade – não ocorrência – vítima que ratifica o reconhecimento em delegacia em juízo – rejeitada a preliminar.
ROUBO – materialidade – boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de reconhecimento e prova oral – vítima que teve seu veículo subtraído.
ROUBO – autoria – negativa do réu que não convence – versão exculpatória que restou provada – vítima que o aponta

Ementa:
RECONHECIMENTO – nulidade – não ocorrência – vítima que ratifica o reconhecimento em delegacia em juízo – rejeitada a preliminar.
ROUBO – materialidade – boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de reconhecimento e prova oral – vítima que teve seu veículo subtraído.
ROUBO – autoria – negativa do réu que não convence – versão exculpatória que restou provada – vítima que o aponta como autor do crime – policiais que relatam a abordagem do réu – validade – ausente qualquer prova de falsidade no quanto alegam – testemunhas defensivas que nada viram sobre os fatos.
CONSUMAÇÃO – roubo na forma consumada – bem da vítima retirado de sua posse mansa e pacífica.
CONCURSO DE AGENTES – demonstração pela prova oral – ao menos 04 agentes envolvidos na empreitada criminosa – majorante presente.
RESTRIÇÃO A LIBERDADE DA VÍTIMA – ocorrência – vítima que teve sua liberdade restringida por mais de 03 horas – majorante presente.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO – demonstração pela prova oral – emprego de armas de fogo na empreitada criminosa.
EXTORSÃO – materialidade – boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de reconhecimento e prova oral – vítima que foi coagida a fornecer suas senhas bancárias.
EXTORSÃO – autoria – réu que nada disse sobre os fatos – vítima que o aponta como autor da extorsão.
CONCURSO DE AGENTES – demonstração pela prova oral – ao menos 04 agentes envolvidos na empreitada criminosa – majorante presente.
RESTRIÇÃO A LIBERDADE DA VÍTIMA – ocorrência – vítima que teve sua liberdade restringida por mais de 03 horas – majorante presente.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO – demonstração pela prova oral – emprego de armas de fogo na empreitada criminosa.
DOSIMETRIA – roubo – primeira fase – circunstâncias do crime – concurso de agentes e restrição a liberdade da vítima utilizados como circunstância judicial – exasperação a metade – mantença – segunda fase – multirreincidência – aumento em 1/5 – terceira fase – emprego de arma de fogo – aumento em 2/3 – extorsão – primeira fase - circunstâncias do crime – concurso de agentes e restrição a liberdade da vítima utilizados como circunstância judicial – restrição a liberdade que é elementar do tipo – redução da exasperação de metade para 1/3 – parcial provimento – segunda fase - multirreincidência – aumento em 1/5 – terceira fase – emprego de arma de fogo – aumento em 1/3.
REGIME – fechado – quantum da pena – circunstâncias do crime – multirreincidência – único regime capaz de afastar o acusado da reiteração delitiva.
SUBSTITUIÇÃO E SURSIS – não cabimento – quantum da pena, reincidência e crimes cometidos com grave ameaça a pessoa – DADO PARCIAL PROVIMENTO.